Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-87.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo Interno no Mandado de Segurança no 1000420-87.2022.8.11.9005.
Agravante: AUGUSTO CESAR DA SILVA.
Autoridade Coatora: Dr. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Agravados: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais as decisões interlocutórias não desafiam a interposição de agravo, sendo resguardada, no entanto, a possibilidade de impugnação da matéria via recurso inominado, a ser interposto contra a sentença.
2. A impossibilidade de interposição de agravo não autoriza por si só a impetração de mandado de segurança, seja porque a matéria poderá ser oportunamente impugnada, conforme já mencionado, seja porque a ação mandamental exige a comprovação da ofensa ou ameaça a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, ou ainda a demonstração de teratologia da decisão impugnada, situações não evidenciadas no caso em análise.
3. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus impetrado contra decisão interlocutória.
4. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000420-87.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DA SILVA - CPF: 064.971.026-63 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022